Tribunal: TJMT
Processo: 0016130-23.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016130-23.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANCA (APELANTE), FE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, ART. 304 E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO SOBRE AS PENAS BÁSICAS EM VIRTUDE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IDEAL PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE – ATIVIDADE QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – SANÇÕES BASILARES REFERENTES AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO QUE DESMERECEM REPAROS – PENA-BASE DERIVADA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO –
2.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA RELATIVA À INFRAÇÃO DO ART. 307 DO CP – NATUREZA ALTERNATIVA –
3.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA IMPOSTA.

1.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e com lastro probatório nos autos, uma vez que constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade

motivada do órgão julgador, o que significa dizer que a modificação do
quantum
de incremento operado na sentença apenas seria viável em caso de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a qual se verificou
in casu
tão somente no que tange à sanção basilar relativa ao delito de falsa identidade, impondo-se a sua readequação.

2.

É de se afastar a pena de multa aplicada cumulativamente com a pena de detenção decorrentes do crime do art. 307 do Código Penal, ante a sua natureza alternativa, tal qual previsto no preceito secundário da norma.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com determinação de providência
ex officio
e reflexos sobre a pena final imposta ao apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 16130-23.2016.811.0002 – código 459288, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) ano de detenção
, bem como ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 180,
caput
, art. 304 e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 25323451, o apelante se insurge exclusivamente em face da dosimetria da pena e pretende a
redução do
quantum
exasperado pelo juízo
a quo
ao fixar as sanções básicas
, alegando que o incremento aplicado na sentença mostrou-se
excessivo
e
desproporcional
, notadamente porque, para cada delito pelo qual o réu foi condenado,
apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável
, de modo que, na intelecção defensiva, as penas-base deveriam ser estabelecidas em patamar mais próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões vistas no ID 25323455, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 26919480, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, a fim de que
“seja adotada a fração de 1/8 para readequação da pena base apenas para os crimes previstos nos artigos 180, caput e art. 307 do CP, devendo permanecer inalterada a pena fixada para o delito tipificado no art. 304 c/c art.297 ambos do CP”
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 25322976), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 05/08/2016, por volta das 04h10min, na Av. Ulisses Pompeu de Campos, bairro Figueirinha, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
conduziu coisa que sabia ser produto de crime, especificamente um veículo automotor da marca
Chevrolet
, modelo
Cruze
, de cor branca e placa OMJ 9990.

Ressai da exordial acusatória que, em data e horário indeterminados, o recorrente
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
usou documento falso, qual seja, um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Consta da peça inaugural, outrossim, que, no momento de sua prisão, o denunciado
CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
atribuiu-se falsa identidade, valendo-se do nome de seu irmão,
Júlio César de Campos França
, em proveito próprio e no intuito de evitar a atribuição de mais um registro criminal em seu desfavor.

Segundo a preambular, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pelo bairro Água Vermelha, deparou-se com o ora insurgente na condução do automóvel descrito alhures, narrando a denúncia também que, por ocasião da abordagem, verificou-se que o veículo possuía restrição de roubo ou furto e apresentava nítidos sinais de adulteração nos números do chassi.

Por esta razão, ainda de acordo com a proposição acusatória, foi solicitada ao recorrente a documentação do carro, quando então os policiais constataram que as cédulas do documento haviam sido furtadas do DETRAN-MT e adulteradas no que refere à sigla da unidade federativa, uma vez que constava como do Estado de Goiás.

Desta feita, foi dada voz de prisão ao abordado, momento em que este se atribuiu a falsa identidade de
Júlio César de Campos França
e, ato contínuo, foi encaminhado à central de flagrantes, onde veio a ser reconhecido em virtude de suas passagens pretéritas e teve a verdadeira identidade desvelada por um dos investigadores de Polícia.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos delitos de
receptação simples, de uso de documento falso e de falsa identidade
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, p
asso à análise do mérito recursal.

Em que pese a irresignação do recorrente, a pretensão defensiva desmerece prosperar.

Consoante relatado, o condenado se insurge em face da dosimetria da pena e almeja a readequação das penas-base, ao argumento de que,
para cada um dos 03 (três) delitos pelos quais foi condenado
, o d. juízo sentenciante aferiu a existência de
01 (uma) circunstância judicial desfavorável
, especificamente os
ANTECEDENTES
do réu, todavia,
em todas as infrações, exasperou em 06 (seis) meses a reprimenda básica
, providência que, segundo a i. defesa, extrapolou o denominado “critério ideal” e foi de encontro com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e da fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional positivado no art. 5.º, inc. XLVI, da Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar as circunstâncias judiciais
(1.ª fase), as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes
(2.ª fase), bem como as
causas de diminuição e aumento
(3.ª fase), aplicando, proporcionalmente, a penalidade.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem.

No tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é
exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente
as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena de o seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se a partir da sentença impugnada que a pena-base do delito de receptação simples foi estabelecida em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, ao passo que as sanções básicas referentes aos crimes de uso de documento falso e de falsa identidade foram fixadas, respectivamente, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e em
09 (nove) meses de detenção
.

Isto significa dizer que, no que concerne às 03 (três) infrações pelas quais o recorrente foi condenado, o d. magistrado
a quo
recrudesceu as reprimendas basilares e
as afastou em

06 (seis) meses dos respectivos patamares mínimos legais
, sendo que, em todos os casos, a exasperação deveu-se à desabono atribuído a uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente os
ANTECEDENTES
do réu, os quais foram aferidos mediante a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
4.1. Art. 180, “caput”, do CP
. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta
culpabilidade
normal ao tipo penal infringido. Quanto à sua
conduta no meio social e personalidade
, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já
ostenta seis condenações anteriores a este crime (consulta anexa)
. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do delito também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.
Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de cinco condenações criminais transitadas em julgado (Autos nº 2003/150; nº 90/2003; nº 101/99; nº 119/2006; e nº 76/2003), pelo crime de receptação, previsto no art. 180, ‘caput’, do CP, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
. (...).
4.2. Art. 304 do Código Penal
.
Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas e a existência de cinco condenações criminais transitadas em julgado (Autos nº 2003/150; nº 90/2003; nº 101/99; nº 119/2006; e nº 76/2003), pelo crime de uso de documento público falsificado, previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do CP, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
. (...).
4.3. Art. 307 do Código Penal
.
Tendo ainda como circunstância preponderante a existência de cinco condenações criminais transitadas em julgado (Autos nº 2003/150; nº 90/2003; nº 101/99; nº 119/2006; e nº 76/2003), pelo crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP, fixo a pena-base em 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO
”.
(ID 25322971 - Pág. 2/4) – Destaquei.

Como se vê, embora o d. julgador da instância singela tenha considerado desfavorável apenas 01 (uma) circunstância judicial para cada delito, não se descuida da intensidade com a qual os
ANTECEDENTES
do apelante foram depreciados, pois,
além de ter a reincidência reconhecida
na segunda etapa dos cálculos dosimétricos em decorrência de condenação pretérita,
teve ainda outras 05 (cinco) condenações transitadas em julgado anteriormente aos fatos
sub judice
sopesadas em seu desfavor na primeira fase da individualização, a título de
MAUS ANTECEDENTES
.

Com efeito, em atenção à folha de antecedentes coligida ao ID 25322972 e ID 25322973, verifica-se que o réu responde ao
Processo Executivo de Pena n.º 2267-84.2010.811.0042
(código 154918), o qual cinge
06 (seis) guias de execução definitivas
, por
delitos diversos
, a exemplo de
roubo majorado
(cód. 61525 e cód. 61717; Comarca de Várzea Grande);
roubo majorado e associação criminosa
(cód. 58161; Comarca de Várzea Grande);
porte de arma de fogo
(cód. 96604 e cód. 245893; Comarca de Várzea Grande); e
furto qualificado
(cód. 32239; Comarca de Chapada dos Guimarães).

Deste modo, a intensidade do desvalor conferido aos
ANTECEDENTES
,
a priori
, basta para justificar a diferenciada expressão quantitativa de incremento ensejada pelo aludido vetor octogonal, mesmo porque, como se sabe,
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
a individualização da pena, especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do juízo
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com relação a pretensão recursal para que incida sobre as sanções básicas o chamado
“critério ideal”
, segundo o qual, nas palavras da i. defesa,
“se subtrai a pena máxima da mínima, transforma-se o resultado em meses e procede-se à sua divisão por 8 (número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP)”
(ID 25323451 - Pág. 6), entendo que
a tese, por si só,

não faz jus à acolhida
.

Isto porque, embora não se ignore que o critério aritmético em questão foi formulado com o intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de evitar a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático,
tal método não se releva absoluto e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a individualização da pena
mediante a discriminação e aferição de todas particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que o critério trazido à baila pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para analisar o
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente como uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a formulas prontas
e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e das condições pessoais do agente preponderam na busca pelo justo.

Tanto é assim que, nada obstante os precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo recorrente em suas razões recursais nos quais foi acolhida a tese defensiva ora suscitada, é certo que
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou, inclusive recentemente, que o critério em questão constitui apenas um
norte jurisprudencial e não uma imposição pretoriana determinante
ou exata que impede o julgador de, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de aumento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor no agir do réu.

Nesse sentido:

“1. No silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina entendem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Todavia, trata-se de
patamar meramente norteador e não determinante ou exato
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar ‘quantum’ de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.
(...). 3. Agravo regimental não conhecido”.
(
STJ –
AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – Grifei.

Não discrepa a lição doutrinária:

“
Não existe um critério ideal que solucione todos os casos passíveis de análise, uma vez que a dosagem da pena-base está relacionada a fatos concretos, evidenciados a partir da ocorrência do crime, acrescido dos atributos pessoais do próprio acusado, os quais, em conjunto, definem a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito
. Cada crime guarda sua particularidade, pois as circunstâncias que norteiam sua prática, os resultados que produz, o grau de sua gravidade em concreto, tudo isso somente poderá ser valorado a partir de elementos próprios colhidos no decorrer da instrução criminal. (...). Antes de tudo, devemos relembrar que o critério proposto (...)
não se trata de um critério absoluto, podendo este patamar restar valorado individualmente a maior, ou a menor, de acordo com a particularidade apresentada pelo caso concreto
.
Não podemos nos esquecer que se trata de um critério estipulado no plano teórico, sendo que ao aplicá-lo devemos ter sempre presente a reprovabilidade concreta demonstrada por casa circunstância judicial (grau de censura)
”.
(
SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 8. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 161/165) – Destaquei.

Em suma, quando da aplicação da pena-base em determinado caso concreto, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, exatamente como se deu
in casu
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou ofensa aos limites da razoabilidade
.

Perscrutando detidamente o r. provimento jurisdicional monocrático, por certo que não fogem aos paramentos e balizas estipulados pelo princípio da razoabilidade e tampouco transpõem os limites fixados pelo princípio da proporcionalidade as penas-base fixadas em relação aos crimes de
uso de documento falso
e de
receptação simples
.

No que concerne ao crime do
art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal
, é de se notar que foi até mesmo instrumentalizado, voluntariamente ou não, o chamado “critério ideal”, uma vez que o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas para o crime em questão queda-se no patamar de
48 (quarenta e oito) meses
, os quais, se divididos pelo número de circunstâncias judiciais existentes,
resulta no quociente de 06 meses
,
justamente o
quantum
aplicado pelo juízo
a quo

em virtude dos
ANTECEDENTES
.

Quanto ao delito do
art. 180 do Código Penal
, embora o aumento de 06 (seis) meses configure a 1/2 (metade) da sanção mínima prevista em abstrato para o tipo penal, é certo que constitui também a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o resultado da diferença entre os limites
ad quem
e
a quo
do preceito secundário da norma
, o que tampouco foge à razoabilidade e à proporcionalidade, máxime se considerados o
expressivo número de condenações pretéritas
que maculam os
ANTECEDENTES
do réu.

Por outro lado, no que toca ao
crime de falsa identidade
, há que se ter em mente que a pena estipulada em abstrato pelo legislador
limita-se entre 03 (três) meses e 01 (um) ano de detenção
, de modo que a exasperação de 06 (seis) meses sobre a pena-base em virtude de
um
elemento octogonal desfavorável
elevou a sanção do réu, ainda na primeira fase do cálculo dosimétrico, a 3/4 (três) quartos da pena máxima
,
tendo a reprimenda final e definitiva se fixado justamente no patamar máximo
ante a posterior incidência da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal.

Assim sendo, no afã de evitar afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
reduzo
o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da individualização da pena,
exclusivamente no que refere ao previsto no
art. 307 do Código Penal
, e, em virtude do desabono conferido aos
ANTECEDENTES
do acusado, entendo que como
suficiente
e
necessário
para a
reprovação
e
prevenção
do crime o incremento de
02 (dois) meses sobre a pena-base
, estabelecendo-a, portanto, em
05 (cinco) meses de detenção
.

Na segunda etapa dosimétrica,
conservo
inalterado o
quantum
de
03 (três) meses
aplicado sobre a pena em razão da
reincidência
do agente, tal qual alinhavado na sentença, encontrando a
sanção intermediária em

08 (oito) meses de detenção
, a qual torno definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

Conquanto o d. juízo sentenciante tenha condenado o recorrente ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa pela prática do delito de falsa identidade
, há que se ter em princípio que o preceito secundário do art. 307 do Código Penal prevê que a reprimenda correspondente ao referido tipo consistirá em
“
detenção, de três meses a um ano,

ou
multa
, se o fato não constitui elemento de crime mais grave”.

A propósito,
“
o preceito secundário do tipo penal
o qual o recorrente se encontra incurso (
artigo 307 do Código Penal
)
estipula pena de detenção ou multa
, de modo que
a aplicação concomitante das penas fere o referido dispositivo legal
”.
(TJ-DF - APR: 20110310203358, Rel.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Julgamento: 12/05/2016, 2ª Turma Criminal, DJE: 24/05/2016, pág.: 187) – Grifei.

Obrou em equívoco, portanto, o magistrado da instância singela ao infligir cumulativamente a pena de detenção e a pena de multa ao apelante no que tange à infração do art. 307 do CP, razão pela qual,
de ofício
,
afasto a pena de multa imposta
.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Considerando as alterações promovidas em face da sanção derivada do crime de falsa identidade, fica
pena final e definitiva do insurgente

redimensionada para o patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 08 (oito) meses de detenção
, bem como ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, tão somente a fim de reduzir o
quantum
de incremento aplicado sobre a pena-base derivada do delito previsto no art. 307 do Código Penal, com vistas a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e,
de ofício
,
afasto a pena de multa aplicada em virtude da condenação pelo crime do art. 307 do Código Penal
, diante da sua natureza alternativa em relação à pena de detenção, de modo que a
reprimenda final e definitiva do apelante fica

redimensionada para o patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção
, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantidos inalterados o
regime inicial
fechado
, o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e os demais termos consignados na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 16130-23.2016.811.0002 – código 459288.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020